Tribunal: TJSP
Processo: 2025858-43.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Determinação para que a parte exequente promova a regularização do polo ativo – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Determinação para que a parte exequente promova a regularização do polo ativo – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025858-43.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LANDIS
FUZINATO, RUY BARROSO MACHADO, ADALBERTO PEREIRA DA SILVA,
FERNANDO PIZA JUNIOR, MARIA DE LOURDES SOUSA DA SILVA, JOSÉ JULIO
DE MOURA RAMOS, MARIA AMELIA DE MOURA RAMOS, JOSÉ JULIO DE
MOURA RAMOS, MARIA AMELIA DE MOURA RAMOS, MARIA EUGENIA
RAMOS VIERIA DA SILVA, CIRO DEMOURA RAMOS e GERALDO LUIS DE
MOURA RAMOS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025858-43.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/2
AGRAVANTES: LANDIS FUZINATO, RUY BARROSO MACHADO, ADALBERTO
PEREIRA DA SILVA, FERNANDO PIZA JUNIOR, MARIA DE LOURDES SOUSA
DA SILVA, JOSÉ JULIO DE MOURA RAMOS, MARIA AMELIA DE MOURA
RAMOS, JOSÉ JULIO DE MOURA RAMOS, MARIA AMELIA DE MOURA RAMOS,
MARIA EUGENIA RAMOS VIERIA DA SILVA, CIRO DEMOURA RAMOS E
GERALDO LUIS DE MOURA RAMOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 82403
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de
cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública
movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em
cadernetas de poupança
Determinação para que a parte
exequente promova a regularização do polo ativo Superveniente
reconsideração pelo MM Juiz a quo - Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou à
parte exequente a regularização do polo ativo, no que concerne à documentação adequada
em caso de falecimento do titular de conta poupança.
Insurgem-se os agravantes, pugnando pela reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
De plano, anote-se que em consulta ao SAJ-sistema informatizado do Tribunal
de Justiça/SP, verificou-se que o MM Juiz a quo reconsiderou a decisão agravada (fls. 253/254 dos
autos de primeiro grau).
Tal decisão tornou desnecessária a apreciação do presente agravo de
instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator